Tribunal: TJBA
Processo: 8037060-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(12AN)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037060-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS MARCELO

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. nos autos do agravo de instrumento nº 8037060-16.2024.8.05.0000, interposto contra decisão proferida em ação ajuizada por Rogério dos Santos Marcelo. O acórdão embargado concedeu tutela de urgência permitindo ao autor o depósito judicial das parcelas na forma contratada, assegurando-lhe a posse do bem financiado e impedindo a negativação do seu nome. A instituição financeira alega omissão e contradição quanto à análise dos arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil e do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento, além do afastamento das condenações impostas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos para sanar as omissões alegadas ou se a superveniência de sentença no processo originário implica perda do objeto recursal.

III. Razões de decidir
4. Sobreveio sentença de mérito na ação originária nº 8003535-78.2024.8.05.0150, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fato que ocasiona a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento.
5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença no feito principal prejudica a análise de embargos de declaração interpostos em recurso acessório, em razão da ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos, diante da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração interpostos em agravo de instrumento.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2236323-83.2023.8.26.0000;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8037060-16.2024.8.05.0000, em que figura como embargante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e embargado Rogério dos Santos Marcelo:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do eminente Relator.